Tribunal: CARF
Processo: 19985.720607/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720607/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.306 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
M. O. ARAUJO - SERVICOS DE COBRANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
EXIGÍVEIS.
Verificado que a impugnação apresentada pelo sujeito passivo no processo em
que houve lançamento dos débitos que motivaram o indeferimento da opção foi
apresentada de forma intempestiva, não se verifica a hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN,
configurando-se como correto o ato administrativo de indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas a Relatora e o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720607/2018-39
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720607/2018-39

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/CGE em sessão de 04/04/2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de débito relativo à GFIP –
Multa por Atraso/Falta, período de apuração 12/2011, no valor de R$ 5.500,00,
saldo devedor, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data
de registro em 15/02/2018 (fls. 06).
Apresentou manifestação de inconformidade em 26/02/2018 (fls. 02-04),
alegando, em síntese, que impugnou a multa aplicada, conforme o processo
administrativo no 19985.720265/2018-57, o que suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, III do CTN. Por fim, requereu sua
inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que o pedido de revisão da contribuinte foi
indeferido, conforme informação fiscal que anexou (fls. 26-28).
É o relatório
3.
Na decisão recorrida, o julgador a quo, esclareceu que em razão da
impugnação apresentada pela contribuinte no outro processo administrativo fiscal em que se
discutia o débito em apreço, ter sido julgada improcedente, manteve o Termo de Indeferimento
impugnado.
4.
Inconformada, a Recorrente, interpôs recurso voluntário alegando que
a)
as multas pelo atraso nas entregas das GFIPS vêm sendo amplamente
discutidas e debatidas no Congresso Nacional. O projeto de Lei n. 4157/2019 já foi provado pelo
Senado Federal e está em tramitação na Câmara dos Deputados e em breve entrará em pauta para
julgamento, e sendo aprovado anulará os débitos dessa origem. Por isso, “o desenquadramento”
da empresa foi prematuro, e sem qualquer razoabilidade, razão pela qual requer pela
reconsideração da decisão recorrida, incluindo a empresa no Simples Nacional com efeitos a
partir de 01.01.2018.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720607/2018-39

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é o indeferimento do pedido de inclusão da
Recorrente no regime de tributação do Simples Nacional, formalizado em 31/01/2018, em
virtude da Recorrente possuir débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Nacional.
3.
Conforme disposto no art. 17, V da LC 123/2006, é vedado o recolhimento
de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
4.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que estava discutindo,
no processo de n. 19985.720.265/2018-57, o lançamento do débito que ensejou o indeferimento
de sua solicitação ao Simples Nacional. Por este motivo, tal débito estaria com exigibilidade
suspensa naquele momento e, portanto, não seria cabível a recusa de sua inclusão no regime do
Simples, nos termos do art. 151 do CTN.
5.
A decisão recorrida, contudo, entende que, como a autoridade preparadora
indeferiu o pedido de revisão de débitos (fls. 23-24), a exigibilidade do débito não estaria
suspensa e, por esse motivo, manteve o indeferimento do pedido de inclusão da Recorrente no
regime de tributação do Simples Nacional.
6.
Em consulta ao sistema COMPROT, verifica-se que a Recorrente
impugnou a decisão proferida no processo de n. 19985.720.265/2018-57 em 31/01/2018 e o
Termo de Indeferimento do Pedido de Inclusão foi registrado em 15/02/2018:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720607/2018-39

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720607/2018-39

7.
Assim, é de se reconhecer a razão da Recorrente em alegar que a
exigibilidade dos débitos em discussão estava suspensa à época da análise do Pedido de Inclusão
no Simples Nacional, em consonância com o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
8.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.306 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720607/2018-39

Voto Vencedor

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado,

Em que pese as conclusões do voto proferido pela i. Relatora, durante a sessão de
julgamento surgiu fato novo, sobre o qual só foi possível o conhecimento em razão de consulta
ao PAF no 19985.720.265/2018-57.
A consulta pública ao Sistema Comprot, diligentemente juntada ao voto pela i.
Relatora, que ressalte-se é a única disponível para os colegas conselheiros representantes dos
contribuintes, que tem acesso exclusivo aos processos que lhes são distribuídos, não permite
acessar os documentos de terceiro processo.
A razão de ser dessa limitação é garantir o sigilo fiscal em relação aos demais
contribuintes e em relação a outros processos dos recorrentes.
Como dito, durante a sessão de julgamento, foi verificado pelo Conselheiro
Evandro Correa Dias, que havia no referido processo a lavratura de Termo de Revelia (fls. 30 do
PAF no 19985.720.265/2018-57), fato que implica na não subsunção do art. 151 do CTN, isto é,
os créditos tributários que motivaram a exclusão do contribuinte não estavam com a
exigibilidade suspensa.
Ressalte-se ainda, que as informações do contribuinte, de que havia impugnado
aquele lançamento e a decisão de primeira instância se refere que o “pedido de revisão de débitos
foi indeferido”, não há, portanto, neste processo elemento que informe ter havido revelia naquele
processo e, portanto, não ter se instaurado o contencioso (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972).
Dessa forma, diante do fato superveniente, onde restou demonstrado que os
débitos que originaram a exclusão não estavam suspensos, correto o ato administrativo que
indeferiu a opção ao Simples Nacional, nos termos do art. 17, V da Lei Complementar no 123, de
2006.

Por essas razões, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital